Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-92.2021.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-92.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEDCENTER PRIME LTDA - CNPJ: 23.051.387/0001-00 (APELANTE), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), IGOR GARCIA DA SILVA - CPF: 001.008.791-52 (APELANTE), SHEILA CRISTINA RECH - CPF: 977.192.340-49 (APELADO), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO), FILIPPOS TEODORO & GARCIA DA SILVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA PELO PROCEDIMENTO COMUM – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – IGP-M – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO – ALTA DO ÍNDICE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – ANÁLISE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alta do IGP-M decorrente da pandemia não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. 2. Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e mantida a cláusula de reajuste livremente pactuada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FILIPPOS TEODORO & GARCIA DA SILVA LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação

“Declaratória pelo Procedimento Comum - COVID 19”
(Proc. nº1002937-92.2021.8.11.0051) ajuizada pelo apelante contra SHEILA CRISTINA RECH, julgou improcedente o pedido inicial, por concluir que
“à parte autora incumbia o ônus de demonstrar que, malgrado não tenha sofrido restrições por força da atividade desenvolvida, experimentou prejuízos corolários da pandemia de Covid-19, mediante, v. g., a apresentação de documentos que comprovassem a redução do número de atendimentos registrados e, sobretudo, a diminuição do seu fluxo de caixa (...)despeito da possibilidade do exaurimento da prova documental, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe era exigido por força do art. 373, inciso I, do NCPC, de modo que não é possível concluir que a pandemia de Covid-19 e, por conseguinte, o acumulado o índice IGP-M com o qual são atualizadas as prestações de aluguel, tornou o cumprimento da obrigação contratual excessivamente onerosa”
a r. sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 175044791).

O autor/apelante alega que
“a cláusula 5ª do contrato de locação pactuado entre as partes estabeleceu o reajuste do aluguel mínimo mensal no mês agosto/2021, justamente no momento de disparada surreal do percentual do índice do IGP-M, o que, por via de consequência, acarretou um aumento desproporcional ao praticável no mercado, em razão do cenário pandêmico vivenciado na atualidade”
afirma que, “
com a determinação que fechou o comércio em geral, tal ato, suprimiu qualquer chance de faturamento nos períodos de restrições sanitárias, com reflexos e impactos até a presente data”,
sustenta que
, “não se trata, neste momento, de discussão sobre legalidade ou ilegalidade do índice eleito (no caso IGP-M), mas da necessidade de sua adequação aos patamares finaceiros-economicos reais e viáveis”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja o pedido julgado totalmente procedente
“para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor”
(cf. Id. nº 175044796).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 175044798, a parte apelada dá pontual combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...) De elementar conhecimento que a teoria da imprevisão se consubstancia em instituto jurídico que possibilita ao Judiciário intervir na relação contratual para modular as obrigações assumidas pelas partes quando evento externo e imprevisível ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos contratantes, resultando em onerosidade excessiva.

Equivale dizer, portanto, que referido predicado autoriza ao juiz relativizar o cumprimento de determinada obrigação, com vistas, inclusive, a preservar a relação jurídica contratual, tendo em vista o iminente inadimplemento que resultaria em prejuízo ao credor.

Tal previsão encontra disciplina nos arts. 478, 479 e 480, todos do Código Civil, os quais preveem que:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirá à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação não residencial e ajustaram que os valores devidos a título de alugueres seriam ajustados anualmente segundo o IGP-M.

Por oportuno:

VALOR LÍQUIDO DO ALUGUEL – R$ 5.500,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)/MÊS, SENDO QUE, ANUALMENTE, DURANTE O PERÍODO CONTRATADO, O REAJUSTE SE DARÁ DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGP-M (em caso de deflação, não se aplica redutor sobre o aluguel). (id. 63342475, p. 2, grifos no original)

Ocorre que em virtude da instalação do cenário pandêmico e de seus efeitos sobre a economia, o referido índice apresentou sobremaneira cumulação, razão pela qual a parte requerente alega ter havido desiquilíbrio contratual ao ser procedido ao reajuste anual, haja vista o significativo incremento nas prestações de aluguel, circunstância que reputa como desafiadora ao cumprimento do contrato.

De fato, a pandemia de Covid-19, fato público e notório, se caracteriza como evento imprevisível e extraordinário e que, para além de ocasionar calamitosa situação de saúde pública, impactou severamente a economia mundial, tendo o Brasil sofrido igualmente.

Não por outro motivo, aliás, foi editada, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, a Lei nº 14.010/2020, a qual dispõe em seus arts. 6º e 7º o seguinte:

Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19) nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos.

Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário.

§ 1º As regras sobre revisão contratual previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo.

§ 2º Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários.

Não obstante ser incontroverso que a pandemia se consubstancia em evento imprevisível e extraordinário, tal circunstância não é apta, por si só, a justificar a implementação da teoria da imprevisão para a resolução, revisão ou reajuste do contrato.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que a parte suscitante da referida teoria deve comprovar que o cumprimento do contrato restou excessivamente oneroso em virtude da aludida circunstância, máxime porque a dificuldade momentânea não se caracteriza como onerosidade excessiva.

Daí porque, in casu, o direito não milita em favor da requerente.

Com efeito, e nos termos bem destacados na decisão inicialmente proferida, a requerente é pessoa jurídica de direito privado que oferta serviços de saúde, e, nesta condição, não sofreu restrições na atividade desenvolvida, de modo que não se admite presumir que tenha sofrido perdas em virtude das medidas de controle implementadas durante o cenário pandêmico.

Nesse contexto, à parte autora incumbia o ônus de demonstrar que, malgrado não tenha sofrido restrições por força da atividade desenvolvida, experimentou prejuízos corolários da pandemia de Covid-19, mediante, v. g., a apresentação de documentos que comprovassem a redução do número de atendimentos registrados e, sobretudo, a diminuição do seu fluxo de caixa.

Todavia, ao que se infere do caderno processual, a parte autora limitou-se a apresentar em juízo tão somente os documentos anexados à exordial, os quais não tem o condão de elucidar os prejuízos ensejadores do alegado desequilíbrio contratual.

A sopesar, embora oportunizada a especificação de provas, a parte demandante pleiteou a inquirição de testemunhas com vistas a demonstrar que houve a concessão de descontos a outros estabelecimentos comerciais situados na mesma região, o que, por certo, não corroboraria a tese de desequilíbrio contratual, já que como elucidado no petitório, os beneficiários dos descontos são empresas que não exercem atividades de saúde (id. 75192387).

Destarte, a despeito da possibilidade do exaurimento da prova documental, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe era exigido por força do art. 373, inciso I, do NCPC, de modo que não é possível concluir que a pandemia de Covid-19 e, por conseguinte, o acumulado o índice IGP-M com o qual são atualizadas as prestações de aluguel, tornou o cumprimento da obrigação contratual excessivamente onerosa.

Por consectário lógico, não se justifica a ingerência do Poder Judiciário na relação jurídica estabelecida entre os litigantes, porquanto inaplicável a teoria da imprevisão.

A propósito do tema, colhe-se da jurisprudência pátria os seguintes precedentes:

(...)

Portanto, a improcedência da ação é medida de rigor”.

Sem delongas, diante do cenário excepcional, é certo que todos os agentes econômicos, indiscriminadamente, sofreram consequências em razão da pandemia.

Deve-se avaliar que todos são devedores e detentores de direitos na complexa cadeia econômica dos negócios, não se podendo admitir que a uma parte seja atribuída a totalidade dos custos e prejuízos decorrentes da pandemia.

Assim, se a questão dos autos traduziu ao autor fato imprevisível, como o é para todo o setor econômico mundial, também deve ser considerado que a parte locadora igualmente sofre as consequências econômicas da pandemia, uma vez que também deve honrar com seus compromissos assumidos perante terceiros.

De fato, se o IGP-M indiscutivelmente sofreu importante acréscimo no passado recente, e nesta relação negocial aparenta um desequilíbrio em favor da locadora, não se pode olvidar da existência de outras relações em que o desequilíbrio ocorreu em desfavor da locadora que também assumiu obrigações, na outra ponta.

Vale dizer, a parte apelada também é devedora, pois assume compromissos com outros agentes econômicos, que, por sua vez, obrigam-se perante seus credores, e assim sucessivamente.

Note-se, ademais, que o autor apenas demonstrou o surpreendente acréscimo do índice de reajuste contratual, mas não, efetivamente, a sua impossibilidade de suportá-lo.

A alta do IGP-M decorrente da pandemia não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária.

O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M, não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente.

Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e mantida a cláusula de reajuste livremente pactuada entre as partes.

A propósito, em casos análogos:

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS E DO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O IGP-M constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que em se tratando de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, não há qualquer ilegalidade na sua aplicação de forma cumulada com os juros remuneratórios. 2. Não havendo qualquer abusividade no método de amortização do saldo devedor aplicado no contrato firmado pelas partes, mostra-se inviabilizada a revisão das cláusulas contratuais, bem como o acolhimento da pretensão de rescisão contratual e o pedido indenizatório a título de danos materiais e morais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF - Acórdão 1258748, 07028488020198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NA MODALIDADE BUILT DO SUIT. AÇÃO CUJA FINALIDADE É MODIFICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS ALUGUERES. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA PARA AFERIR VARIAÇÃO DO IGP-M. FATO NOTÓRIO. PARA QUE, QUANTO AO MAIS, PEDIU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
2.

REAJUSTES DOS ALUGUÉIS PELO ÍNDICE DO IGP-M, QUE TERIA SOFRIDO ALTA SIGNIFICATIVA EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE TERIA IMPOSSIBILITADO A PARTE DE ARCAR COM O PACTUADO. 3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PARTICULARES QUE DEVE SER EXCEÇÃO.
4. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA, QUE FOI AFERIDO LEVANDO-SE EM CONTA O PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE. CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0006501-17.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE BORTOLETO - J. 29.03.2023) (TJ-PR - APL: 00065011720218160194 Curitiba 0006501-17.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 29/03/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023) (
negritei
e
grifei)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023